Tribunal: TJBA
Processo: 8030113-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030113-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARIA JANE NASCIMENTO FURTADO

Advogado(s)
:
ABRAHAO FELIPE EDELWEISS CABRAL RAMOS, CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA, MARCONES SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. VALOR ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A cominação de multa diária (
astreintes
), prevista no art. 537 do CPC, é medida legítima para compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo válida sua manutenção, diante da ausência de comprovação inequívoca do adimplemento.

2. Não há violação ao contraditório quando a parte tem ciência da decisão judicial, possui prazo para cumprimento e não demonstra nos autos a realização da obrigação imposta.

3. O valor da multa cominatória deve ser suficiente a infundir no obrigado a intenção de atender ao comando judicial, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa da parte contrária. Decisão que se mantém.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030113-72.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO S/
A
, e, como agravada,
MARIA JANE NASCIMENTO FURTAD
O.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)